Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-95.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE DAMAZIO FRANCO - CPF: 437.114.721-68 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela provisória de urgência está subordinada à demonstração simultânea dos pressupostos do artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil.

Havendo dúvida razoável a respeito da legalidade da contratação de empréstimo consignado denominado ‘Reserva de Margem Consignável - RMC’ que vem sendo descontado na folha de pagamento do autor, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos até que sejam melhor elucidados os fatos.

A imposição de multa é uma das formas legalmente previstas para a efetivação das tutelas específicas, funcionando para coibir o descumprimento das decisões judiciais e dar efetividade às determinações que tenham por objeto obrigações de fazer ou não fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JORGE DAMAZIO FRANCO, contra a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Materiais e Morais c.c Repetição do Indébito n. 1011916-42.2022.8.11.0040,
indeferiu
o pedido de suspensão dos descontos provenientes de empréstimo bancário em sua folha de pagamento.

Em suas razões, o recorrente requer a concessão da tutela antecipada recursal a fim de determinar a suspensão dos descontos que estão sendo realizados em seus proventos a título de Reserva de Margem Consignável, desde o ano de 2017.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, tendo em vista que única fonte de renda advém dos valores provenientes de sua aposentadoria .

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

A liminar recursal foi deferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Como visto, o recorrente Jorge Damazio Franco ingressou com ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito, com indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada de urgência em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, BANCO PAN S.A e BANCO BMG, todos qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser aposentado recebendo benefício previdenciário no valor de R$ 1.212,00.

Reitera que em nenhum momento houve a intenção de sua parte em contratar cartão de crédito consignável, nem mesmo foi informado a respeito da constituição da reserva de margem consignável (RMC), e do percentual a ser averbado sobre o seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Em relação à concessão da medida de caráter antecedente, cumpre ressaltar que o sucesso do requerimento de tutela provisória de urgência está subordinado à demonstração simultânea dos pressupostos fundamentais esculpidos no artigo 300,
caput,
do Código de Processo Civil, a probabilidade de existência do direito postulado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como já consignado quando da análise liminar, a probabilidade do direito encontra-se demonstrada no caso dos autos, pois tem sido comum pela instituição financeira, ora demandada, a realização de descontos mensais, sucessivos e intermináveis do valor mínimo de fatura do cartão de crédito, chamada Reserva de Margem Consignável (RMC), de aposentados e pensionistas, sem dar conhecimento a estes que, na maioria das vezes, entendem estar contratando empréstimo consignado em folha.

Também evidenciado o perigo do dano, o qual se manifesta na cobrança interminável, comprometendo de forma substancial a renda do aposentado, sem previsão do número de parcelas a serem quitadas em seu benefício, verba de natureza alimentar, o que, inevitavelmente, submeteria o consumidor novamente a condição de vítima de cobranças supostamente ilegais durante todo o trâmite até o julgamento da demanda principal.

Afora isso, face da natureza provisória do
decisum
, bem como, se de modo diverso for a solução definitiva, há clara possibilidade de reversão da medida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO CC DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS – PREENCHIDOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DANO GRAVE AO BANCO-RÉU – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte nega a existência da relação jurídica com o Banco-Réu e, por consequência, dos descontos realizados em sua folha de pagamento, e os elementos constantes nos autos, até então, demonstram a verossimilhança de suas alegações, escorreita a decisão que concedeu antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Trata-se de medida de simples reversibilidade e não há risco grave ao Banco –Réu, ao contrário do autor, que se trata de idoso, que tem desconto descontado da sua aposentadoria por idade, o valor de um salário mínimo.” (TJ-MT - AI: 10071114020208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2020)

Lado outro, oportuno registrar que a imposição de multa é uma das formas legalmente previstas para a efetivação das tutelas específicas, funcionando para coibir o descumprimento das decisões judiciais e dar efetividade às determinações que tenham por objeto obrigações de fazer ou não fazer.

Assim, tendo em vista a presença dos pressupostos legais para o deferimento do pedido de tutela provisória postulado na ação originária, é medida que se impõe a reforma da decisão de primeiro grau neste ponto.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de determinar a suspensão da cobrança do débito discutido em juízo, abstendo-se os agravados de realizarem descontos na folha de pagamento do agravante/requerente, no prazo de
10 (dez) dias
, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023